Tribunal: TJDFT
Processo: 0061975-05.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. PRODUTO COM MECANISMO MAIS FRÁGIL E QUE OCASIONOU SUCESSIVOS DEFEITOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERÍCIA CONCLUSIVA EM SENTIDO DIVERSO. IMPROCEDÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA PELO ASSISTENTE DA PARTE.

1. Como estabelece o art. 373, do CPC, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do direito alegado e, ao réu, dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquele.

2. Há que prevalecer a prova pericial, produzida em juízo, portanto, sob a égide do contraditório, quando em sentido contrário àquela realizada pelo assistente contratado pela parte (no seu interesse).

3. Apelação não provida.